Tribunal: TJES
Processo: 5008718-94.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008718-94.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISOLDA DE SOUZA ZANETI e outros
RECORRIDO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008718-94.2022.8.08.0012

RECORRENTE:

ISOLDA DE SOUZA ZANETI; CARLOS ANTONIO PIMENTEL NASCIMENTO

RECORRIDO:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEVISÃO APRESENTANDO PROBLEMAS. TENTATIVA DE CONSERTO ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. PERSISTÊNCIA DO VÍCIO NO APARELHO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DE FORMA PRESENCIAL. INFRUTÍFERA. ALEGAÇÃO NÃO IMPUGNADA PELA REQUERIDA. PRESUMIDA VERDADEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSENTE PROVA EM CONTRÁRIO. DANOS MORAIS. RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ISOLDA DE SOUZA ZANETI e CARLOS ANTONIO PIMENTEL NASCIMENTO
em face de
CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.

Em síntese, os requerentes alegam que adquiriram uma televisão LED HD PHILCO PVTV28G50SN USB/WIFI em 2019 (dois mil e dezenove), com o requerido. No entanto, na primeira semana de uso o aparelho já apresentava vícios ocultos, motivo pelo qual acionou a requerida, que realizou a troca por um novo.

Mesmo após a substituição, o novo aparelho também apresentou problemas, razão pela qual os requerentes se deslocaram até a loja onde adquiriram o aparelho para buscar uma melhor solução. Relatam que nesse momento foram destratados pelo gerente e pelo técnico que estava no local.

Após o ocorrido, os requerentes procuraram o PROCON, onde foram orientados a buscar a tutela do judiciário para reaverem os prejuízos sofridos. Sendo assim, ajuizaram a presente ação, requerendo a condenação da requerida em danos morais e a condenação da requerida a entregar uma nova televisão de mesmo modelo.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar a ré na obrigação de substituir a “TV 28” Led HD Philco PTV28G50SN USB/WIFI” por outra de igual espécie ou equivalente, desde que respeitadas as mesmas características, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 50,00, limitada a R$ 3.000,00.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4675169, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela necessidade de reforma da sentença para que se reconheçam os danos morais indenizáveis.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório, o presente recurso merece parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença vergastada.

Como mencionado anteriormente, as razões do recurso cingem-se unicamente em discutir a reforma da sentença para que seja reconhecida a necessidade de indenização por danos morais.

Nesse sentido, cabe esclarecer que os danos morais pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Dessa forma, para que seja constatada a existência dos danos morais indenizáveis, faz-se necessária a comprovação de que existiu o dano à honra subjetiva da parte requerente, posto que, no presente caso, não há a presunção da ocorrência de danos morais.

Analisando detidamente o caso, portanto, é possível perceber que os recorrentes procuraram a assistência técnica autorizada e, mesmo assim, não conseguiram êxito na solução desse problema, persistindo o vício no televisor que adquiriram.

Ademais, os recorrentes buscaram atendimento presencial com a recorrida, na loja física em que adquiriram o aparelho, e não obtiveram qualquer resolução do problema. Pelo contrário, conforme relato da parte autora, foram destratados pelos funcionários da recorrida, alegação que não foi impugnada pelos recorridos, motivo pelo qual deve-se presumir verdadeira.

Ainda, tratando-se de uma relação de consumo (arts. 2º e 3º do CDC) e sendo perceptível a verossimilhança e a hipossuficiência dos recorrentes, a inversão do ônus da prova é medida aplicável ao caso, nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC, cabendo à parte recorrida trazer os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos requerentes (art. 373, II, do CPC).

Nesse sentido, caberia à recorrida, por exemplo, trazer o gerente responsável pela loja em que a recorrente adquiriu o aparelho, para discorrer acerca dos fatos, relatando o que ocorreu. No entanto, não o fez, de modo que, não havendo mais provas nos autos, reputam-se verdadeiros os relatos autorais.

Sendo assim, havendo a tratativa extrajudicial infrutífera, tanto através da assistência técnica autorizada, quanto na loja física onde o aparelho foi adquirido, percebo que houve a perda do tempo útil dos consumidores, uma vez que esgotaram as tentativas de resolução extrajudicial, sem que fosse sanado o problema da televisão.

Para além disso, experimentaram dissabores na loja física da requerida, nas tratativas com alguns de seus prepostos, situação que, reitero, não foi impugnada pela parte requerida, ora recorrida, e, portanto, deve ser presumida como verdadeira.

Resta configurada, assim, a presença de danos à honra subjetiva dos recorrentes, devendo haver a reforma da sentença para que a recorrida seja condenada a indenizar a parte recorrente a título de danos morais.

A respeito do quantum indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo, portanto, que deve ser fixada indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrente, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrido.

Pelo exposto, antevejo que a sentença vergastada merece ser reformada, de modo que o presente recurso deve ser parcialmente provido para reconhecer a necessidade de indenização por danos morais, no valor de
R$2.000,00 (dois mil reais)
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença, pelos fundamentos aqui expostos, e
CONDENAR
a recorrida a reparar os danos morais sofridos pela parte recorrente, no importe de
R$2.000,00 (dois mil reais)
,
valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários antes o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)